Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715708-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE SAKAGUCHI DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 14-A/15-A DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ELIZABETE SAKAGUCHI DA SILVA (ID 25723831, p. 1-6), em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 90109166 do processo de referência), nos autos da ação cautelar em caráter antecedente (proc. no 0701053-11.2021.8.07.0020) ajuizada por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 14-A/15-A DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA em desfavor da agravante, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte ré, ora agravante, formulado em reconvenção. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela de urgência, formulado em sede de reconvenção, onde a requerida/reconvinte busca passagem à via interna do condomínio para ter pleno acesso ao seu imóvel. Nota-se que o pedido de tutela de urgência de fechamento do muro, formulado pelo autor/reconvindo, foi indeferido, conforme decisão de Id. 85223101. Ante o exposto, verifico que até o presente momento inexiste obstrução da passagem, que justifique o pedido de tutela de urgência pleiteado pela requerida/reconvinte. Portanto, nada tenho a prover acerca do pedido. Aguarde-se o prazo para réplica, conforme decisão de Id. 89908803. Publique-se. Intimem-se. A ré/reconvinte, não satisfeita com a decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência formulado na peça reconvencional, interpôs o presente agravo de instrumento. Nas suas razões recursais (ID 25723831, p. 1-6), relata que o condomínio agravado ajuizou ação em seu desfavor, porque a agravante fez novo acesso em seu próprio muro, que na sua extensão foi abarcado pelo agravado, o qual se instalou no local em data bem posterior à agravante. Conta que o Juízo singular indeferiu o pedido liminar do autor/agravado para determinar à ré/reconvinte paralisar as obras e reparar os prejuízos causados ao imóvel do autor/agravado. Diz que juntamente com a contestação apresentou reconvenção, com pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada a liberação do bloqueio de acesso ao seu imóvel feito pelo condomínio agravado. Conta que seu pedido liminar foi indeferido pelo Juízo singular. Argumenta que “estão presentes os requisitos da fumaça do bom direito e a provocação de dano de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.” Assevera que o “dano de difícil reparação, este se manifesta pelo risco patrimonial, bem como pelo constrangimento da agravante para acessar seu imóvel. Devido à impossibilidade de utilizar sua garagem, a agravante precisa manter seu veículo na rua, expondo-o a risco de ser danificado ou mesmo furtado.” Com essas alegações, pede, liminarmente, a concessão do direito de passagem tão somente para acessar o seu imóvel pelo portão do condomínio agravado. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, com o fim de garantir à agravante efetividade do direito de acesso do seu imóvel à via pública passando pelo portão do agravado. Preparo regular (ID 25723832, p. 1-2). É o breve relatório. Decido. A regra posta no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao relator a incumbência de suspender liminarmente a eficácia da decisão quando dos seus efeitos emergir “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, desde que a probabilidade do provimento do recurso esteja evidenciada. Em harmonia com essa norma, dispõe o art. 1.019, inc. I, desse mesmo diploma processual ao prever que o relato ao receber o agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Demais disso, o art. 300, caput, do CPC prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A legislação civil protege o dono de imóvel absolutamente encravado, ou seja, aquele que não possui uma saída direta para via pública, concedendo-lhe o direito da denominada passagem forçada, prevista no art. 1.285 do Código Civil, com a seguinte previsão: Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. § 1° Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. § 2° Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. § 3 o Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra. Extrai da leitura do dispositivo acima, que a passagem forçada consiste num direito compulsório, porque decorre da lei, não se trata de uma faculdade do vizinho em prestar passagem ao dono do imóvel encavado, quando inexistir qualquer acesso à via pública. Situação diferente da versada neste agravo de instrumento, porque no presente caso, a agravante pretende abrir um novo acesso do imóvel dela à via pública passando dentro do imóvel do agravado. Por sua vez, o Enunciado 88 do CEJ determina que; "O direito de passagem forçada, previsto no art. 1.385 do Código Civil, também é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas inclusive as necessidades de exploração econômica." Nota-se que as argumentações da agravante tecidas nas razões recursais não harmonizam inteiramente com o teor da proposta de acordo destinada ao agravado, por ela própria formulada, em data anterior ao ajuizamento da demanda, a qual foi acostada à petição inicial do processo de referência, conforme o trecho a seguir extraído daquela proposta (ID 81998263): Preciso alterar o acesso a minha residência para rua lateral que atualmente faz parte do condomínio NOVA ALIANÇA, para ter uma melhor segurança. Resido nesta residência desde o ano 1999. Minha necessidade é devida inviabilidade de continuar a acessar residência pela rua principal. O acesso pela Lateral é minha única opção, uma vez que à frente, fundo e lateral esquerda estão ocupadas por outras residências. (grifo nosso). Quero fazer um acordo financeiro de 5.000,00 (cinco mil reais) a vista e mais duas parcelas de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 30 e 60 dias. (...) Revela a transcrição acima extraída da proposta do acordo apresentada pela agravante ao agravado, que o imóvel não encontra totalmente encravado, até mesmo porque afirma que o condomínio foi instalado no local, há mais de 10 (dez) anos. Não é crível que durante o longo período de dez anos, a parte não tinha outra passagem de acesso a via pública. Em verdade, a agravante afirma na proposta de acordo que: “Minha necessidade é devida inviabilidade de continuar a acessar residência pela rua principal.” Ainda, nas suas razões recursais fala que: “foi processada por ter feito novo acesso em seu próprio muro, cuja extensão fora abarcada por condomínio que se instalou em data posterior, a fim de obter passagem para a via pública, que necessariamente deve ser feita pela via do condomínio agravado”. Nota-se que a própria agravante fala em novo acesso. Ao dizer novo acesso, pressupõe a existência de outro acesso anterior. Outra fala da parte que mostra que há outra saída do seu imóvel para via pública: “inviabilidade de continuar a acessar residência pela rua principal.” A continuação é o seguimento de uma coisa iniciada anteriormente, então, “inviabilidade de continuar”, indica que existe outra saída do imóvel da agravante para via pública, diverso do pleiteado. Por isso, a ilação que emerge dos autos é que o imóvel da parte não encontra ilhado sem acesso à via pública. Logo, não se trata de imóvel encravado. Em verdade, a pretensão da agravante parece inserir na denominada servidão de passagem, instituto previsto no art. 1.378 do Código Civil, que assim dispõe: Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis. A servidão de passagem não constitui obrigação compulsória, mas surge da vontade das partes. Assim, a pretensão da agravante constitui situação que exige anuência da outra parte, no caso, concordância do condomínio. Nesse contexto fático, trago a colação o ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e de Nelson Rosenvald[1], com destaque para a diferenciação entre a passagem forçada e a servidão de passagem, ambos são institutos de direitos reais, porém distintos: Trata-se de uma das mais rigorosas restrições de direito de vizinhança, como benefício reconhecido ao titular de prédio encravado, urbano ou rural. Pressupõe que um imóvel esteja em situação de absoluto encravamento em outro, decorrente da ausência de qualquer saída para a via pública (art. 1.285 do CC). Nessa situação, objetivando conceder função social à propriedade encravada, a lei impõe que o proprietário vizinho conceda a passagem forçada como uma espécie de imposição de solidariedade social conjugada à necessidade econômica de exploração do imóvel encravado, a fim de que não se torne improdutivo por inacessível. (...) Apesar de certa similitude, encontramos visíveis pontos distintivos entre passagem forçada e a servidão de passagem ou trânsito, quais sejam: (a) a servidão de passagem é direito real de fruição, oriundo da vontade das partes (art . 1.378do CC), já a passagem forçada é direito de vizinhança que sempre se configurará quando um prédio se encontrar na situação objetiva de encravamento, mesmo que o proprietário não a deseje, seja desconhecido ou incapaz; (b) a servidão de passagem, como todo direito real imobiliário, constitui-se pelo registro de uma convenção entre proprietários de prédios no RGI (art. -1.227 do CC). Em contrapartida, a passagem forçada tem fonte mediata na lei e no interesse social de sua exploração econômica - verdadeira obrigação propter rem - e imediata na sentença que delimita o limite ao trânsito do proprietário encravado; (c) a servidão de passagem pressupõe apenas uma utilidade ao proprietário do prédio dominante sobre o prédio serviente, todavia, exige a lei uma situação de necessidade para a concessão da passagem forçada, pois a mera comodidade não é suficiente para autorizar o pesado ônus em desfavor do prédio serviente. (grifos nosso). Portanto, não evidencia situação de encravamento na forma descrita no art. 1.285 do Código Civil, porque o imóvel da agravante possui acesso direto à via pública por passagem diversa que não adentra ao imóvel do agravado. Nessa diretriz compreensiva, são elucidativos os julgados a seguir extraídos do acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À PASSAGEM FORÇADA. AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO DO BEM. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CPC, ART. 85, §§ 2o E 6o. 1. O direito a passagem forçada decorre de lei e tem por fundamento a solidariedade social, no âmbito das relações de vizinhança, tendo a finalidade de evitar que o imóvel fique sem destinação ou utilização econômica, por ausência de acesso à via pública, nascente ou porto (encravamento). 2. Demonstrado nos autos que o imóvel da parte requerente possui outras opções de acesso à via pública e que inexistem os requisitos legais, inviável a procedência do pedido do exercício da passagem forçada. (...) 8. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1176809, 07015303020178070002, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM E PASSAGEM FORÇADA. DISTINÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DESSAS DUAS SITUAÇÕES. Servidão de passagem não se confunde com passagem forçada: aquela, direito real disciplinado nos artigos 1.378 e seguintes do Código Civil; esta, direito de vizinhança, de natureza obrigacional (obrigação propter rem), previsto no art. 1.285 do CC. A passagem forçada é compulsória, incide sobre prédios encravados, isto é, que não tenham saída para a via pública, e impõe o pagamento de indenização. A servidão de passagem é facultativa e visa a proporcionar determinada utilidade a um prédio (dominante) em desfavor de outro (serviente), de modo oneroso ou gratuito. Como da essência dos direitos reais, é pressuposto da configuração da servidão de passagem o registro imobiliário, seja oriundo de ato unilateral, contrato, sentença ou mesmo usucapião. Por ato unilateral, pode constituir-se a servidão mediante testamento (art. 1.378 do CC) ou destinação do pai de família (doutrina). Por contrato (art. 1.378 do CC), a constituição desse direito real exige declaração expressa dos proprietários, isto é, efetivo acordo de vontades (em regra, mas não necessariamente, oneroso), sendo insuficiente para tanto a existência de mera permissão de passagem, que sequer induz posse (art. 1.208). Por sentença, é viável a constituição de servidão em sede de ação de divisão de terras particulares, nos termos do art. 596, parágrafo único, II, do CPC. Apenas a servidão aparente pode ser objeto de tutela possessória (art. 1.213, CC) e usucapião (art. 1.379, CC). A inexistência de posse obsta a usucapião da servidão, já que a posse é requisito básico desse modo originário de aquisição do direito. Ausentes situação de encravamento, registro imobiliário ou os requisitos necessários à configuração da usucapião, inviável o reconhecimento, seja da passagem forçada, seja da servidão de passagem. (Acórdão 1112215, 20150610146256APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: 291/293). (grifo nosso). Todavia, os elementos dos autos são insuficientes para consolidação do convencimento da presença da plausibilidade do direito que moldura a pretensão da agravante, bem como não se vislumbra perigo da demora, porque a própria recorrente afirma que o condomínio agravado foi instalado no local há mais de 10 (dez) anos. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência indicados no art. 300 do CPC, que consiste na plausibilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. Nesse sentido, é firme o posicionamento desta egrégia 5a Turma Cível, confira o julgado a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 CPC. NÃO VERIFICADAS. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. Ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (...) 5. Não se verifica o interesse de agir quando demonstrada a ausência de utilidade, necessidade e/ou adequação do feito na busca da prestação jurisdicional,. 6. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1277905, 07344768720198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Posto isso, nesse primeiro olhar dos autos, à luz da prudência, a decisão agravada deve ser preservada, ao menos por ora, nessa fase inaugural e provisória do agravo de instrumento. No entanto, o assunto será examinado com maior profundidade, por ocasião do julgamento do mérito do recurso pelo egrégio Colegiado, com possibilidade de evolução para posicionamento diverso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de direito de passagem pleiteado pela agravante, nos termos da regra do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.curso de direito civil. direitos reais. vol. 5 – 13 a ed., p. 640. Salvador: JusPodivm, 2017. Brasília-DF, 21 de maio de 2021, 17:40:55. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator